Tribunal: STF
Processo: Rcl 50008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Motorista de caminhão. Vínculo de emprego. Ofensa à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 48/DF. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ressalva de entendimento. Agravo a que se dá provimento. 



    1. Na minha compreensão, ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado – ADC 48/DF –, porquanto deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego.



    2. Nos termos de precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte, no entanto, envolvendo o processo subjacente questão a respeito da incidência da Lei 11.442/2007 a competência para análise é da Justiça comum, mesmo existindo alegação de fraude à CLT.



    3. Agravo interno conhecido e provido.